Tribunal: STF
Processo: ARE 1563860
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Habeas corpus de ofício. Ausência de ilegalidade flagrante. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental, que concluiu pela ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder para a concessão de habeas corpus de ofício.



    2. O embargante busca a rediscussão da matéria julgada pelo acórdão embargado, alegando a existência de vícios que autorizariam a concessão de excepcionais efeitos infringentes.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, que justifiquem a rediscussão da matéria e a concessão de efeitos infringentes, ou a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    III. Razões de decidir



    4. Não assiste razão ao embargante, uma vez que os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    5. O acórdão embargado consignou claramente que a superação do entendimento do Tribunal de origem exigiria a análise da legislação infraconstitucional e a reanálise de fatos e provas, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.